Tribunal: TJDFT
Processo: 0703954-39.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703954-39.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: DANIEL SOUZA SANTOS DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. EXTINÇÃO. CPC, ART. 485, IV. INTIMAÇÃO PELO SISTEMA PJE. PESSOA JURÍDICA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE. 1. Na ação de busca e apreensão, a citação e a localização do bem objeto da demanda são elementos indispensáveis para o prosseguimento do feito. 2. Após a devida intimação, a inércia do autor para indicar o endereço no qual o veículo e o réu possam ser efetivamente localizados e, oportunizada a conversão do feito em execução, o não atendimento ao comando judicial, obstam o prosseguimento do feito e configuram falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV). 3. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, prevista nos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969, é uma faculdade do credor, mas a sua inércia não pode ser considerada em seu favor. 4. A extinção fundamentada no inciso IV do art. 485 do CPC prescinde da intimação pessoal da parte, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de um ano (art. 485, II) ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (art. 485, III). 5. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 152534722): sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressupostos processuais (CPC, art. 485, IV). 2. Sucumbência: Custas pelo autor. Sem honorários. 3. Apelante/autor: Banco Itaucard S.A. 4. Apelado/réu: Daniel Souza Santos 5. Ação proposta: busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária Pedido: conceder, liminarmente, a busca e apreensão do veículo Marca CHEVROLET, modelo ONIX PLUS LT R8F 1.0, chassi 9BGEB69H0NG160853, placa RES6F43, Renavam 01288086811, cor PRETA, ano 2021/2022. Causa de pedir: inadimplência das parcelas da cédula de crédito bancário operação no 12579636, garantido por alienação fiduciária, celebrado em 13/1/2022. Data do ajuizamento: 30/5/2022. Valor da causa: R$ 100.520,42. 6. A remoção da restrição do veículo determinada pela sentença foi realizada em 15/3/2023 (ID n° 152449235 e ID n° 152534722). 7. Razões de apelação (ID no 154785954): sustenta que: deve ser reconhecido o direito do autor em requerer a citação do réu por edital na ação de busca e apreensão; estão presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; a extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão de não cumprimento de determinação judicial não observou a necessidade de prévia intimação da parte para dar andamento ao feito, violando o art. 485, III, §1o, do CPC; a extinção fundamentada na inércia da parte equivale à situação do CPC, art. 485, III; o pedido de conversão da ação é uma faculdade do credor e não uma obrigação da parte. 8. Pedido recursal: reforma da sentença para afastar a extinção do feito e determinar a remessa dos autos à origem para regular processamento. 9. Preparo recolhido (ID no 154785956, págs. 1 e 2). 10. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual. 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...] (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III, e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 15. Sem preliminares. Sem justiça gratuita. 16. Fundamento-base para a tomada de decisão: é cabível a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, quando o autor deixa de providenciar a regularização do processo, mesmo após ter sido intimado para tal finalidade. Precedentes: Acórdãos no 960393, no 1146491, no 1329532 e no 1335304. 17. Provas juntadas na inicial: (a) planilha com débitos (ID no 126310313); (b) Cédula de Crédito Bancário, operação no 12579336 (ID no 126310308- págs. 1 a 7); (c) comprovante de notificação da mora (ID no 126310325); (d) anotação de gravame (ID no 126310311). 18. Discussão: o apelante não cumpriu todas as determinações que lhe competiam para viabilizar o cumprimento da liminar e, consequentemente, para o desenvolvimento regular do processo. O juízo singular em diversas ocasiões solicitou a cooperação do autor e lhe oportunizou a conversão do processo em ação de execução como alternativa a não localização do réu e do bem que seria alvo da busca e apreensão. 19. Em sede de liminar, após a concessão de tutela no Agravo de Instrumento (autos processuais no 0721042-29.2022.8.07.0000) proferida por este relator (ID no 129427464), o Juiz deferiu a medida cautelar e determinou: (a) a busca e apreensão do veículo; (b) executada a liminar, a citação do apelado no endereço indicado na inicial; (c) o registro de restrição judicial via sistema Renajud; (d) se frustrada a diligência determinada, a pesquisa do endereço do réu nos sistemas informatizados deste Tribunal e o desentranhamento de mandado ou precatória nos endereços localizados (ID no 129460514). 20. Por sua vez, em decisão posterior, ante a não localização do réu e do bem (ID no 133497985), proferiu decisão para que o autor se manifestasse juntando aos autos: (a) endereços em que pudessem ser localizados o veículo, ressaltando a necessidade de indicar outros elementos que não a mera dos locais para diligências ou, (b) promover a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, nos termos do art. 4a do Decreto-Lei no 911/67 (ID no 133880206). 21. Restaram frustradas as diligências para citação e apreensão do bem (IDs no 133497985, no 137867830, no 138859724, no 139814680, no 140758735, no 140758736, no 147770676) nos endereços obtidos no sistema deste tribunal (IDs no 136030095, no 136030096) e no indicado pelo autor (ID no 141248573). 22. Ressalta-se que na diligência de ID no 140758735, em que pese ter sido certificado a não localização do réu, o oficial de justiça consignou que não foi contatado pela parte autora para fornecimento dos meios e que o “progenitor” do réu teria alegado que o destinatário do mandado residia no endereço. O Juiz solicitou manifestação da parte autora quanto ao resultado da diligência e da observação realizada pelo oficial, tendo o autor se mantido inerte (IDs no 141914851 e 142503262). 23. A restrição judicial foi incluída no sistema Renajud (ID no 129460515). 24. A parte foi intimada a dar andamento ao feito, com a indicação exata do paradeiro do bem e do réu. Foi facultada a conversão do feito em ação de execução no prazo de 5 dias (IDs no 133880206, no 134932441, no 141914851, no 142503262, no 148958764, no 149063069). 25. Intimado a dar andamento ao efeito, o apelante pediu tentativa de citação em novo endereço (ID no 14973650), sem atender a determinação do juízo de fundamentar com elementos materiais a convicção de que o bem estaria localizado naquele local, não bastando a mera indicação de endereço (IDs no 148958764 e no 149063069). 26. Em razão de não ter atendido novamente a determinação de ID no 148458764, o magistrado determinou a conclusão do processo para sentença (ID no 15024946). 27. O autor deixou de cumprir todas as determinações que lhe competiam para viabilizar o cumprimento da liminar e, consequentemente, para o desenvolvimento regular do processo. 28. Não se desconhece o caráter facultativo da conversão do feito em execução (Decreto-lei no 911/1969, art. 4o). E, justamente, por se tratar de benefício conferido ao credor, a parte deve ficar atenta com relação à forma e ao momento adequados para utilizá-lo, sob pena de esgotar as medidas judiciais possíveis no âmbito da via eleita e ter a ação da busca e apreensão extinta por falta de pressuposto processual válido e essencial ao desenvolvimento regular do processo. 29. É dever do credor, maior interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. Seria necessária a conversão em execução para viabilizar a obtenção do direito autoral. 30. Restando infrutíferas as reiteradas tentativas de citação do apelado e de localização do bem, além de o apelante não ter atendido à determinação judicial, a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo é medida que se impõe. 31. Registre-se que a extinção fundamentada no inciso IV do art. 485 do CPC prescinde da intimação pessoal, pois o ato só é exigível nas hipóteses de o processo ficar parado por mais de um ano (CPC, art. 485, II), ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (CPC, art. 485, III). 32. Vale destacar que o autor, Banco Itaucard S.A., é parceiro na expedição eletrônica para recebimento de intimações via PJe (https://pje.tjdft.jus.bre/extras/parceiro-expedicao-eletronica/). 33. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a consequência é a extinção do feito. 34. Confirmo a sentença. 35. Informações complementares: ação proposta em 30/5/2022; valor da causa R$ 100.520,42; sentença proferida em 16/3/2023; sem honorários advocatícios; custas pelo autor. Dispositivo 36. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 37. Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados na origem. 38. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 39. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 40. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 12 de maio de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro